Tribunal: STF
Processo: Rcl 70293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), nos autos do Processo nº 0000076-97.2023.5.14.0003, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    A FUNASA narra que, nos autos em referência, Odilon José Gonçalves, assistido processualmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) objetiva receber “indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) no período em que [...] trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação” (e-Doc. 1, p 2).



    Afirma que 



    “o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.” (eDoc 1, p.3)



    A reclamante requer a concessão de medida liminar para sustar a tramitação do processo em referência e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação e cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A presente reclamação volta-se contra o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para a julgar demanda indenizatória apresentada em face da Funasa, estando o acórdão do TRT 14 assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPREGADO QUE ALEGA CONTAMINAÇÃO POR DDT (DICLORO DEFENIL TRICLOROETANO). É da competência desta Justiça Especializada processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregados admitidos pela antiga SUCAM, depois, servidores públicos da FUNASA, e que alegam contaminação por composto à base de DDT no período em que teriam mantido vínculo celetista com a recorrida. Recurso obreiro provido.”



    O Plenário desta Corte formou maioria no julgamento da Rcl nº 44.025, dando provimento ao recurso da FUNASA em caso análogo ao presente, para demarcar a competência da Justiça Comum. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl nº 44025/RO-AgR, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/05/2021)



    Desse modo, entendo que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido na ADI nº 3.395/DF ao declarar a competência da Justiça do Trabalho em causa envolvendo vínculo jurídico-administrativo, regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.



    No tocante à regra do inciso III do art. 989 do CPC, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Apoiado em precedentes do STF que corroboram esse entendimento, tem-se que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000076-97.2023.5.14.0003, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), determino à Secretaria Judiciária do STF que corrija a autuação para que conste como autoridade reclamada a referida Corte Superior, a qual deverá ser oficiada do teor da decisão nesta reclamatória para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência a Odilon José Gonçalves do seu conteúdo e do trâmite da presente ação para que, querendo, apresente recurso contra ela nesta Corte no prazo legal, comprovando a data em que foi notificado.



 



    Publique-se.



    Brasília, 225 de agosto de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente